Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-95.2025.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por dano moral. Mútuo bancário. Adimplemento da prestação. Elisão da mora. Realização da parcela. Protesto de título que estampa dívida adimplida. Abuso de direito e ato ilícito. Elisão do ato cartorário. Repetição de indébito. Inviabilidade. Pressuposto primário. Pagamento indevido. Inexistência. Repetição descabida. Falha na prestação de serviços. Ocorrência. Dano moral. Qualificação. Compensação pecuniária. Quantum. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção. Apelo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação declaratória de inexistência de débito com repetição de valores e indenização por danos morais, julgara parcialmente procedentes os pedidos formulados, de molde a declarar a inexistência do débito e a condenar o banco ao pagamento de compensação pecuniária pelos danos morais, com atualização monetária a incidir desde a data do arbitramento e aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se (i) à aferição da viabilidade de serem repetidos, sob a forma dobrada, os valores que foram cobrados do apelante por intermédio da lavratura de protesto lastreado em obrigação já realizada, cuja ilegitimidade fora assimilada pela instituição financeira ante a inexistência de devolução do originariamente resolvido a esta instância revisora, e, outrossim, (ii) à perquirição da adequação do valor arbitrado à guisa de montante indenizatório decorrente da compensação por danos morais que, no édito condenatório, restara reconhecida, perscrutando-se, por sua vez, se a importância nele fixada comporta majoração.
III. Razões de decidir
3. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela formalização dos atos cartorários de protesto de títulos ou da inscrição do nome do consumidor que realiza, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela anotações indevidas que promove, tornando-se responsável pelas consequências delas oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, orientada pela teoria do risco da atividade, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor, que, na hipótese, consubstanciam-se sob a forma presumida (in re ipsa), e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14).
4. De acordo com a modulação conferida à matéria pelo legislador de consumo, o direito à repetição do indébito, tanto na modalidade simples, como sob a forma dobrada, é condicionada à comprovação da subsistência do pagamento indevido e à cobrança de indevido, resultando que, em não tendo havido o desembolso de qualquer importe indevido pelo consumidor em razão da ilegítima lavratura de protesto em seu desfavor, pois devida e realizada a obrigação, conquanto tenha sido indevidamente exigida extrajudicialmente após a quitação, não subsiste lastro passível de legitimar a condenação do fornecedor à repetição do que não lhe fora destinado indevidamente (CDC, art. 42, parágrafo único, e CC, art. 940), tornando inviável a irradiação da obrigação em razão de protesto do realizado desacompanhado da dispensação de quaisquer valores em favor da instituição financeira ou de formulação de cobrança.
5. A lavratura de protesto com lastro em prestação já realizada caracteriza-se como ato ilícito e abuso de direito protagonizados pelo fornecedor de serviços bancários, qualificando-se como fato gerador de dano moral ante a afetação que provoca na credibilidade, bom nome e decoro do consumidor, a par dos transtornos, chateações e situações vexatórias aos quais fora submetido em decorrência de ser qualificado como inadimplente quando efetivamente já não detinha essa condição, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária consoante os efeitos irradiados pelo ilícito (CC, art. 927).
6. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
7. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.